Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727612-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 28642655. Diferente do alegado pela parte Agravante, decididos os embargos de declaração, têm as partes a possibilidade de impugnar todo o conteúdo da decisão embargada por meio de recurso. Acrescente-se que restou claro na r. decisão deste Relator que não está evidenciado o periculum in mora e isso, por si só, já justifica o indeferimento do pleito liminar. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator